Tribunal: TJSP
Processo: 2390154-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Decisão mantida. Ausência, em juízo de cognição sumária, dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Controvérsia acerca da avaliação do imóvel já apreciada na origem e confirmada por decisão colegiada, não evidenciados elementos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Decisão mantida. Ausência, em juízo de cognição sumária, dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Controvérsia acerca da avaliação do imóvel já apreciada na origem e confirmada por decisão colegiada, não evidenciados elementos novos aptos a afastar a preclusão reconhecida. Alegações de preço vil, necessidade de nova avaliação e irregularidade das sanções que demandam exame aprofundado, incompatível com a via estreita do agravo interno. Inexistência de risco concreto de dano irreversível a justificar a concessão da tutela recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.